Tribunal: TJMT
Processo: 1011732-41.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011732-41.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JAILSO CESAR PISSINATTO - CPF: 026.409.549-97 (RECORRENTE), ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - CPF: 040.909.361-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA MAIARA PRADO DO NASCIMENTO MEIATO - CPF: 046.541.331-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELA AUTORIDADE – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
–
DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO POLICIAL – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS –
VIA INADEQUADA – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de qualquer recurso, deve observar o princípio da dialeticidade, pelo qual é imprescindível que o recorrente demonstre as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que deve ser anulada ou reformada, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.
In casu
o recurso em sentido estrito está confuso, com pedidos em que não se observa conexão nenhuma e trazem no corpo das razões recursais argumentos dissociados ao pedido final, violando ao principio da dialeticidade, impedindo a sua apreciação.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da Medida Protetiva de Urgência n.o 1011732-41.2022.8.11.0055
que tramita na 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, onde
Jailson Cesar Pissinatto
, que requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas aplicadas em favor da vítima Vanessa Maiara Prado do Nascimento Meiato. (Id. 148080386).

Inconformado com a r. decisão, a defesa do recorrente
Jailson Cesar Pissinatto
interpôs Recurso em Sentido Estrito,
asseverando não há materialidade nos autos, pois ausente o corpo de delito, sendo inviável, portanto, o recebimento da denúncia; inobservância do contraditório e da ampla defesa; relata inexistência de provas nos auto, pedindo a absolvição pelo
in dubio pro reo
; pugna a desconsideração do depoimento policial e que há escassez das provas geradas no Inquérito Policial, e ao final, no pedidos, pleiteia a reforma da decisão, retirando, assim, as medidas protetivas de urgência ou que seja afastado as que estabelece o afastamento do lar. (Id.
148080411
)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso interposto
(Id.
148080425
).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 148080413).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo não conhecimento, e caso conhecido, pelo
desprovimento
ao recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 153107696)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E INJÚRIA PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS CONTRA O EX-COMPANHEIRO E EM FAVOR DA VÍTIMA MULHER – APLICABILIDADE DA LEI N° 11.340/2006 – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL – ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP QUE NÃO FAZ QUALQUER ALUSÃO A RECORRIBILIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS – RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO – IMPERTINÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS NÃO EVIDENCIADA - GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA MULHER VÍTIMA DE AGRESSÕES, FÍSICA E PSICOLÓGICA, QUE SE FAZ NECESSÁRIA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE EVENTUAL INTERESSE DA OFENDIDA NA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ESTABELECIDAS EM SEU FAVOR DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER MANTIDA – O PARECER É PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO E, CASO CONHECIMENTO, É PELO SEU INTEGRAL DESPROVIMENTO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Jailson Cesar Pissinatto
, contra a decisão que indeferiu a revogação das medidas protetivas
.

A defesa requer seja revogada as medidas protetivas deferidas em desfavor do recorrente.

Emerge nos autos, que a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, deferiu as medidas protetivas em desfavor da recorrente no dia 05 de agosto de 2022, nos seguintes termos: (Id. 148080386)

De início, consta consignar que para a interposição de qualquer recurso, a parte deve observar o princípio da dialeticidade, pelo qual é imprescindível que o recorrente demonstre as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.

Ao analisar a inicial da defesa é possível notar que o Recurso em Sentido Estrito está confuso, com pedidos que não se observa conexão nenhuma, visto que alega em sua fundamentação que
não há materialidade nos autos, pois ausente o corpo de delito, sendo inviável, portanto, o recebimento da denúncia; inobservância do contraditório e da ampla defesa; inexistência de provas nos autos, pedindo a absolvição pelo
in dubio pro reo
; desconsideração do depoimento policial e que há escassez das provas geradas no Inquérito Policial, e somente ao final do Recurso pleiteia a reforma da decisão, retirando, assim, as medidas protetivas de urgência ou que seja afastado a que estabelece o afastamento do lar
.

O principio da dialeticidade prevê que: “
as razões recursais devem guardar estrita correlação com os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados na sentença, de maneira a permitir o efetivo contraditório recursal à parte adversa em obediência ao devido processo legal
”.

Renato Brasileiro assim explica:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...) (In Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág 1.659).

Portanto, diante dos pedidos apresentados, verifica-se que estão confusos e trazem no corpo das razões recursais argumentos dissociados ao pedido final, violando ao principio da dialeticidade, impedindo a sua apreciação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6o, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da Súmula 706 do Supremo Tribunal Federal, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção (AgRg no AREsp n. 1.586.867/RR, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/6/2020). 2. A defesa deveria demonstrar eventual prejuízo sofrido pelo ora agravante, o que não ocorreu na espécie. Frise-se, a simples alegação das máculas do processo penal e da consequente condenação, sem demonstração de efetivo prejuízo em ter sido processado no Juízo de relator distinto do que julgou a primeira ação revisional, não enseja a anulação do processo. 3. [...] Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tanto nos casos de nulidade relativa como nos de nulidade absoluta, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, sendo imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo (HC n. 261.664/SP, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 30/9/2015). 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrara imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). 5. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ. 6. O recurso especial, no que se refere ao pedido de redução da pena-base, não foi conhecido em razão do óbice constante da Súmula 284/STF. No ponto, a insurgência não merece prosperar, haja vista o agravante não ter atacado de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ. 7. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). 8. Nos termos da Súmula 182 desta Corte, é manifestamente inadmissível o agravo regimental que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão confrontada (AgRg no AREsp n. 1.056.485/ES, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 2/4/2018). 9. Quanto ao argumento de desproporcionalidade na exasperação dada à pena-base, melhor sorte não socorre à defesa, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais. 10. A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, PUBLIC 14-08-2012) (AgRg no AREsp n. 933.564/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/11/2016 ? grifo nosso). 11. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particular idades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. [...] Ademais, inexiste ilegalidade na fração de aumento operada, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observadas as peculiaridades do caso concreto, como ocorrido in casu, haja vista o maior desvalor da circunstância analisada que desbordou do ordinário à prática de delitos dessa jaez. Precedentes (AgRg no HC n. 575.279/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/6/2020). 12. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

No mais, observa-se que os pedidos feitos no recurso em sentido estrito foram utilizados em via recursal inadequada.

Ante ao exposto, não conheço o Recurso em Sentido Estrito, uma vez que não combate apropriadamente os argumentos apresentados e se utiliza de via recursal inadequada, assim, nos termos do art. 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
não conheço do Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Jailson Cesar Pissinatto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023